Tribunal: TJMT
Processo: 0011447-69.2006.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011447-69.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO SAPUCCI - CPF: 017.777.088-00 (APELADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MOLEIRO SAPUCCI - CPF: 017.731.668-32 (APELADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELANTE), MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO - CPF: 142.214.201-97 (APELANTE), ESPÓLIO DE LOURICE MANSUR BUMLAI AYOUB (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), NEILI BUNLAI AYOUB GRUNWALD (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO –

LEGITIMAÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO QUE CONSTA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. O laudo pericial concluiu que o imóvel da lide não está inserido na escritura do imóvel pertencente aos réus/apelantes, de modo que não são eles parte legítima para figurar no polo passivo da ação, faltando à ação requisito processual essencial para regular trâmite e eventual julgamento do mérito.

2. Com efeito, em se tratando de usucapião, é parte passiva legítima aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel, que, no caso, o laudo pericial judicial apontou não ser o da falecida Srª. Lourice Mansur Bunlai Ayoub (Espólio e herdeiros), conforme dispunha o art. 942 do CPC/73 (legislação vigente à época da propositura desta demanda).

3. Logo, ante a ilegitimidade passiva dos réus/apelantes, deveria o juízo de primeiro grau ter acolhido a preliminar arguida em sede de defesa, culminando com a aplicação do que dispõem os “caputs”, dos artigos 321 e 338, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Espólio de Lourice Mansur Bumlai Ayoub,

Michel Daud Ayoub Sobrinho, Neili Bunlai Ayoub Grunwald
e
Leila Ayoub Malouf,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Usucapião nº. 0011447-69.2006.8.11.0041, proposta por
Conceição Wilson Roberto Sapucci
e
Maria de Lourdes Moleiro Sapucci
.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, e constituiu em favor dos autores o domínio, por usucapião extraordinário, sob o imóvel urbano localizado na Rua Poxoréu, nº. 168, Bairro Alvorada, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas no Levantamento Topográfico e memorial descritivo de fls. 356/357, devendo a sentença servir de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, onde se localiza o imóvel. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID’s 61749043 - Pág. 1/61749044 - Pág. 1 e 61748550).

Irresignado, os réus/apelantes aduzem a ilegitimidade ativa, uma vez que o imóvel é também é ocupado por pessoa jurídica, que também deveria integrar o polo ativo.

Alegam que, restou comprovado nos autos que o lote usucapiendo não faz parte da matrícula de n° 41314, registrado no Cartório do 2° Ofício, livro 3-AD, de fls. 257, em Cuiabá/MT. Isto é, os apelados não estão invadindo os lotes que pertencem aos apelantes, tendo em vista que o imóvel usucapiendo não se encontra na quadra 20, muito menos nos lotes de propriedade dos réus/apelantes, quais sejam: lotes 01, 02 e 05, Apelante, não havendo razão para declarar usucapião de uma área diversa.

Defendem que, a sentença merece ser reformada, pois concedeu usucapião de um imóvel que não se encontra na matrícula discutida, tendo em vista que a matrícula não abrange o imóvel usucapiendo, o que enseja a improcedência do pedido inicial.

Sustenta que, não restaram preenchidos os requisitos necessários preenchidos para a decretação da prescrição aquisitiva, mormente quando consta dos autos a existência de oposição, por meio do ajuizamento da ação de produção antecipada de provas para auferir quem era os reais invasores da região e somente não foi concluída face às ameaças sofridas pelo perito e demais envolvidos (ID’s 61748558/61748561 - Pág. 5).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por falta dialeticidade, tratando-se de simples repetição de exposições já analisadas. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 61748568).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 64462496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, os apelados alegam, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso, por falta dialeticidade, tratando-se de simples repetição de exposições já analisadas.

Contudo, sem razão os apelados.

Com efeito, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, o fato de devolver ao juízo
ad quem
as questões já suscitadas nos autos e analisadas não significa dizer tratar-se de mera reprodução da defesa.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo da peça defensiva à inicial, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.
(STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os autores Wilson Roberto Sapucci e Maria de Lourdes Moleiro Sapucci ajuizaram esta demanda, alegando encontrarem-se na posse do imóvel usucapiendo há mais de dez anos, desde 1992, imóvel este, adquirido onerosamente.

Destacaram que, o imóvel localiza-se na Rua Poxoréo, n°. 150, Bairro Alvorada, e faz fundos com a Rua Jules Rimet (ID 61744955 - Pág. 4), sendo composto de prédio e respectivo terreno que mede 528 m2 (quinhentos e vinte e oito metros quadrados), limitando-se pela direita, na Rua Poxoréu, com o imóvel de n°. 188 (de propriedade da Sra. Orli Soares) e na Rua Jules Rimet, com o de n°. 83 de propriedade da Sra. Rosemeire de Souza Falcão; pela esquerda com o imóvel de n°. 164 (de propriedade do Sr. Francisco Pereira de Matos Neto), que também faz frente para a Rua Poxoréo e fundos para Rua Jules Rimet.

Sustentaram que, somente após adquirir o terreno é que souberam que a área pertencia à outra pessoa, quando foi até a prefeitura municipal para retirar o alvará de construção e não conseguiu por falta de escritura.

No entanto, infere-se do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direito Imobiliário que, em 27/03/1992, os autores/apelados adquiriram de Darci Luiz Dariva e Ana Maria Dariva um imóvel residencial situado na Rua Poxoréo, nº. 16, Lote 09, Q. 02, Zona 08, Bairro Senhor dos Passos, Cuiabá/MT, inscrito na Prefeitura Municipal sob o nº. 01.8.14.18.0130 (ID 61744982 - Pág. 3).

Ao ID 61748478 - Pág. 1, os autores peticionaram os autos informando que tiveram ciência de que o imóvel em questão encontra-se em nome de Lourice Mansur Bunlai Ayoub, bem como de que o lote a eles pertencente esta inserido entre os lotes 01 e 02, na quadra 20, de propriedade da referida Lourice Mansur, razão pela qual requereram a inclusão desta no polo passivo da demanda, e, com isso, a sua citação.

Aportando aos autos informação de que falecida a Srª. Lourice Mansur, seus herdeiros foram incluído no polo passivo da ação, conforme certificado nos autos (ID 61746041 - Pág. 1), que apresentaram contestação, na qual questionaram se o imóvel litigioso, ocupado pelos autores, seria o mesmo lote de propriedade do espólio/réu, pleiteando pela perícia judicial, a fim de aferir a legitimidade passiva e se a matrícula do bem a ele pertencente serve para embasar esta ação de usucapião (ID 61745085 - Pág. 1/ 61745086 - Pág. 3).

Ao sanear o feito, o juízo de origem deferiu a prova pericial para constatar se há ou não identidade de áreas (ID 61745118).

Realizada a perícia técnica, o laudo pericial aportou aos autos destacando que:

“[...].

6. METOLOGIA APLICADA

Esta engenharia utilizou o critério para as medições dos pontos mais próximos do lote usucapiendo conforme escritura e planta da prefeitura juntada nos autos, para a formação do polígono que engloba os vértices os quais ficam na posição atual de acordo com a alteração realizada pela prefeitura do loteamento Recanto dos Passos (atual Alvorada), onde foi desconfigurando o layout original conforme figura 01, devido uma invasão nas décadas passadas figura 02.

Conforme levantamento e memorial descritivo elaborado neste trabalho pericial com pontos rastreados dos perímetros, o perito verificou que o lote de lide, está situado na Rua Projetada e em quase sua totalidade na praga Júlio Muller.
Onde podemos citar que o lote do requerente não esta invadindo os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 da Quadra 20, citados nos autos pelos requeridos.

O ponto PR1 do memorial descritivo, fora escolhido pois, é a única referência, ou seja, ponto de testemunho que não sofreu nenhuma alteração com as mudanças ocorridas devido a invasão do Loteamento nas décadas passadas e alinhamento da Rua Poxoréu realizada pela Prefeitura Municipal
, conforme relatos dos moradores mais antigos do local e imagem 01.

Neste ponto, há um imóvel comercial, onde com o deslocamento da Rua Poxoréu para a atual posição de hoje, foram deslocados os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 da Quadra 20 proporcionando a nova configuração topográfica existente
.

Porém, que o imóvel comercial (hotel) situado no lote 03 próximo à esquina com a Rua Poxoréu com a Rua Cáceres, possui sua fachada para dentro da quadra 20.

7. CONCLUSÃO

Considerando que o expert efetuou 02 (duas) diligências no local, sendo que na primeira constatado a inexistência de demarcação física e na segunda, o levantamento dos pontos para elaboração do memorial descritivo, localização e situação do lote usucapiendo,
em seu entendimento, o lote da lide não faz referência a Quadra 20 do anterior Bairro Senhor dos Passos e atual Alvorada
.
(ID 61749003 - Pág. 1/ 61749004 - Pág. 3).

Ainda, em reposta aos Quesitos 2 e 3, formulados pelos réus/apelantes, respondeu, respectivamente, que:
“
o imóvel dos autores,
não
está inserido na matrícula da fl. 164
”
e
“no entendimento do Perito,
como o imóvel da lide não está inserido na escritura da fl. 164 ou seja, Lotes 01, 02 e 05 da Quadra 20
, para preservar as partes, não será necessário detalhar a sua ocupação responder este quesito.” (sic)
(ID 61749006 - Pág. 1).

Por sua vez, em resposta ao Quesito 2, formulados pelos autores/apelados, destacou que:
“
De acordo com as informações coletadas no local através dos pontos rastreados (figuras 03 e 04 do item anterior), o imóvel possui uma área menor que a apresentada na inicial. Na inicial, sua érea é igual a 528,00m2. Mas no levantamento encontramos uma área com 486,91m2
. A finalidade do imóvel continua sendo de uso comercial na parte térrea e residencial nos outros dois pavimentos.”
(ID 61749006 - Pág. 2)

Ao final, de acordo com o contrato de compra e venda apresentados pelos autores, delimitou a área litigiosa, em 486,91m2 e perímetro em 102,93m, com as coordenadas insertas no Memorial Descritivo colacionado ao ID 61749007 - Pág. 2/3.

Requerida a complementação do Laudo Pericial, aportou ao caderno processual resposta do perito quanto ao Quesito 1, formulado pelos réus/apelantes, nos seguintes termos:

1)
Informe o Sr. Perito, quais as pessoas estão ocupando imóvel dos lotes – Hum - Dois e Cinco da Quadra 20 - Bairro Senhor dos Passos, de fls. 164
?

Resposta do Perito
:
Conforme levantamento topográfico realizado para este trabalho pericial, confrontado com a layout inicial do loteamento Senhor dos Passos, temos que
:

A Rua Poxoréo, com o seu deslocamento realizado pela Prefeitura Municipal para baixo de seu eixo principal (sentido rodoviária), invadiu os lotes 01 e 03 da quadra 20
;

O Hotel Cuiabá n° 241, estaria situado na outra fração dos lotes 01 e 03 da quadra 20
. Até pelo fato de relato de moradores antigos da fachada deste estar para dentro dos lotes
;

Comércios variados (tipo locação), onde não tivemos informações concludentes de seus inquilinos,
estariam na fração do lote 01 da quadra 20
conforme levantamento
;

Para Rua Cáceres,
os imóveis residenciais n° 51 e 39, estariam situados nos lotes 04 e 05 da quadra 20
, conforme levantamento
;

Na Rua Corumbá (layout inicial), estariam situados os demais imóveis onde seus moradores não nos deram informações concludentes. Mas conforme levantamento, o imóvel n° 31, estaria situado na Rua Corumbá
.
(ID 21749037 – Pág. 1)

Pois bem.

Tal descritivo dos autos se fez necessário, porque dele conclui-se que o imóvel da lide não está inserido na escritura do imóvel pertencente aos réus/apelantes, ou seja, Lotes 01, 02 e 05 da Quadra 20, de modo que os réus/apelantes não são parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Ora, restando demonstrado nos autos que não são os réus/apelantes os proprietários do imóvel litigioso, falta à ação requisito processual essencial para regular trâmite e eventual julgamento do mérito.

Com efeito, em se tratando de usucapião, é parte passiva legítima aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel, que, no caso, o laudo pericial judicial apontou não ser o da falecida Srª. Lourice Mansur Bunlai Ayoub (Espólio e herdeiros), conforme dispunha o art. 942 do CPC/73 (legislação vigente à época da propositura desta demanda).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. PROPRIETÁRIO QUE CONSTA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO 1.
Segundo precedentes do STJ e do TJGO, a legitimação passiva na ação de usucapião é conferida à pessoa a qual encontra-se matriculado o imóvel perante o registro imobiliário,
pouco importando se existe contrato de compra e venda firmado a posteriori, restando, portanto, inviável a intervenção de terceiros (denunciação da lide). 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5216230-32.2017.8.09.0000, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 5ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2017, DJe de 14/11/2017).

Logo, ante a ilegitimidade passiva dos réus/apelantes, deveria o juízo de primeiro grau ter acolhido a preliminar arguida em sede de defesa, culminando com a aplicação do art. 338 do CPC, que assim dispõe:

Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.

A propósito, convém trazer à colação o que prescreve o art. 330, incisos II e IV, do CPC:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

[...];

II -
a parte for manifestamente ilegítima
;

[...];

IV -
não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321
.

Por sua vez, o art. 321 da norma processual determina que:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Assim, verificada a ilegitimidade passiva dos ora apelantes, deveria o juízo de origem ter facultado aos autores a alteração da petição inicial para substituição do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que dispõem as normas processuais acima transcritas.

Nesse contexto, a sentença merece reforma, para que, reconhecida a ilegitimidade passiva, os autos retornem à origem para que as medida legais sejam aplicadas.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para, nos termos do §3º, do art. 485, do CPC, e com base no laudo pericial judicial, reconhecer a ilegitimidade passiva dos réus/apelantes, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento, com a implementação do que dispõem os “caputs”, dos artigos 321 e 338, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020